Tribunal: TJDFT
Processo: 0710179-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710179-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DE ALMEIDA LAURO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Contexto probatório. Dolo presente. Coação moral irresistível não configurada. Condenação mantida. Apelo não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de furto qualificado com base no art. 155, §4o, inciso I (rompimento de obstáculo) do Código Penal, a ser cumprida no regime inicialmente semiaberto, bem como a pena de multa. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em analisar se há provas suficientes para a condenação do apelante, bem como se a qualificadora do furto com rompimento de obstáculo deve ser mantida. Além de verificar se é cabível afastar o dolo do agente no crime e bem como considerar a coação moral irresistível no caso, eximindo a culpabilidade do sentenciado. III. Razões de decidir 3. A qualificadora do rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal estará caracterizada quando o fato surge de forma nítida e sem dúvidas, não sendo obrigatório o exame pericial para atestá-la. 4. Não há que se falar em ausência de dolo quando, do que consta dos autos, é possível concluir que o apelante tinha pleno conhecimento da ilicitude do fato e agiu com dolo direto, ou seja, sabia exatamente o que estava fazendo. 5. Uma suposta dívida relativa a entorpecentes não autoriza a realização de atos criminosos de qualquer sorte a pretexto de afastar a culpabilidade do agente, pois a mera alegação de que estaria sendo ameaçado em razão de uma dívida de drogas não é suficiente para a configuração de coação moral irresistível. 6. No que toca ao regime de cumprimento de pena, levando em consideração a reincidência do apelante e a circunstância judicial desfavorável, é correta a fixação de regime prisional semiaberto, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos. IV. Dispositivo 7. Apelação conhecida e, no mérito, não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, independentemente da reincidência, com fundamento na necessidade de reintegração social do condenado; b) artigo 44, §3o, do CP, argumentando pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, diante da ausência de reincidência específica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, § 3o, ambos do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o magistrado deve atentar para três fatores: 1) quantidade de pena atribuída; 2) reincidência; e 3) circunstâncias judiciais favoráveis. Assim, apesar de a condenação ser inferior à 4 (quatro) anos, mantém-se o regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do réu comprovada pelas folhas de antecedentes criminais anexadas aos autos (ID 65807869) e os maus antecedentes. Do mesmo modo, não se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 44 e 77 do Código Penal, para ensejar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou para suspender condicionalmente a pena (sursis), ante a reincidência verificada e a circunstância judicial valorada negativamente" (ID 69931568). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que "O regime inicial semiaberto é o adequado ao réu reincidente, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, conforme o art. 33, § 3o do Código Penal e a Súmula 269 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.835.643/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025). E ainda "A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendável, uma vez que, além de ser o acusado reincidente, possui ainda circunstâncias judiciais negativas" (AgRg no AREsp n. 2.870.076/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021